Tribunal: TJES
Processo: 5012795-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012795-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012795-80.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO DELITO. CONFIGURAÇÃO DE FALTAS GRAVES. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Evaldo Ferreira da Silva Junior contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares que reconheceu a prática de faltas graves pelo agravante, em razão do descumprimento das condições do regime aberto e da prática de novo crime durante a execução, determinando a regressão do regime prisional para o fechado, a perda parcial dos dias remidos e a fixação de novo marco temporal para fins de progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das condições do regime aberto configura falta grave a ensejar a regressão do regime; (ii) estabelecer se a prática de novo delito durante a execução da pena pode ser reconhecida como falta grave, independentemente de condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições impostas no regime aberto caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, legitimando a regressão do regime prisional para modalidade mais rigorosa (art. 118, I, da LEP).

A prática de novo delito no curso da execução configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, sendo desnecessário o trânsito em julgado da ação penal correspondente, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 526 do STJ.

O contraditório e a ampla defesa foram observados em audiência de justificação, com participação da defesa técnica, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A regressão de regime, a perda parcial dos dias remidos e a alteração da data-base para progressão constituem consequências legais do reconhecimento da falta grave, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento das condições do regime aberto configura falta grave e autoriza a regressão para regime mais rigoroso.

A prática de novo crime durante a execução penal caracteriza falta grave, independentemente de condenação transitada em julgado.

O reconhecimento de falta grave permite a regressão do regime, a perda parcial de dias remidos e a alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 36; LEP, arts. 50, V; 52; 112, § 6º; 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 526; STJ, AgRg no HC n. 990.484/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, HC n. 952.855/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012795-80.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, contra a decisão, oriunda da 2ª Vara Criminal de Linhares, que reconheceu a prática de faltas graves pelo agravante, em razão do descumprimento das condições estabelecidas para o regime aberto, bem como pela prática de novo crime.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja afastado o reconhecimento da falta grave e, por consequência, a revogada a regressão do regime prisional.

Revendo o feito, observo que o Juízo da Execução regrediu o apenado para o regime fechado, em vista do descumprimento das condições estabelecidas para o regime aberto e pela prática de novos delitos no curso do regime aberto que originaram as Ações Penais 5006920-73.2024.8.08.0030 e 5004082-60.2024.8.08.0030.

O Magistrado da Execução deixou de acolher as justificativas do reeducando sob os seguintes argumentos:

“
[...
]
O reeducando, está sendo processado, por crimes dolosos, o que enseja a regressão de regime, nos moldes do supracitado dispositivo legal. Outrossim, quadra registrar que a simples alegação de não ter contra ele sentença condenatória transitada em julgado, para proceder a qualquer tipo de sanção na esfera da execução penal, não fere o princípio da presunção de inocência, com previsão no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento, com a edição da Súmula nº 526
(...) Quando posto em liberdade nos autos da ação criminal anteriormente referidos o apenado não retornou a este Juízo. Ante o exposto, reconheço as faltas graves (descumprimento do regime aberto e novo delito – Processo n.º 0000448-10.2025.8.08.0030) pelo que PROMOVO A REGRESSÃO DEFINITIVA do regime de cumprimento de pena do reeducando EVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR para o FECHADO, determinando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da ocorrência do NOVO DELITO cometido no curso da execução, qual seja, 20/03/2024. Por conseguinte, declaro como perdidos os dias remidos, trabalhados/e ou estudados pelo reeducando, na fração de um QUARTO, em razão de inexistência de registro anterior de falta grave. [...]
”
.

Assim, considerando que as condutas perpetradas pelo agravante constituem faltas graves, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, e em razão do disposto no art. 118, do mesmo diploma legal, o Juízo a quo determinou a regressão do reeducando para o regime fechado.

Embora não desconheça os fundamentos suscitados pela douta defesa, é pacífica a possibilidade de regressão do apenado nos casos em que houver o cometimento de falta grave.

Lembro, de pronto que existe previsão legal para a regressão do regime inicial imposto na sentença condenatória. É o que se extrai do artigo 50, V, c/c 118, I, da Lei de Execuções Penais:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Considerando que o descumprimento das condições impostas em regime aberto configura falta grave, é de rigor a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
[...] não há ilegalidade a ser reconhecida, na medida em que esta Corte possui entendimento de que o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, podendo ensejar a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 990.484/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025)”.

No caso em análise, o agravante obteve progressão para o regime aberto, sendo beneficiado com a liberdade condicional, todavia não compareceu em Juízo para cumprir as condições impostas para o efetivo cumprimento da pena e praticou novos delitos.

O comparecimento em Juízo permite que se possa exercer a contento a fiscalização das atividades do progredido, o acompanhamento de sua evolução e ajuste ao meio social em que se encontra, o que não foi o caso do agravante que deixou de se apresentar em juízo.

Importante salientar que após a regressão cautelar do regime prisional, foi realizada audiência de justificação, onde se observou plenamente o contraditório e a ampla defesa,

com a oitiva do apenado
,
bem como regular atuação da defesa técnica, onde foram apuradas as condutas do reeducando, sendo-lhe garantido o direito de apresentar sua versão dos fatos, não havendo que se falar em falta de oportunidade para se justificar.

Contudo, as justificativas não foram acolhidas pelo juízo da execução, em razão da ausência de comprovação documental que pudesse justificar o ocorrido.

Ressalto que o regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme prevê o artigo 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, em seu §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução.

Como bem relata o Órgão Ministerial,
“o argumento levantado não se coaduna com as provas constantes nos autos, considerando que ao assinar o termo de compromisso no dia 30/08/2023 (seq. 155.1), o apenado foi devidamente cientificado quando a obrigação de comparecer mensalmente ao juízo.

Destaca-se, ainda, que
o
agravante sequer compareceu à Vara de Execuções Penais para esclarecer suas dúvidas sobre a alegada “falta de intimação”, mesmo após o decurso de oito meses transcorrido entre a data em que assinou o termo de compromisso e a data em que foi detido por um novo crime, cabendo mencionar que essa conduta, por si só, também descumpre o item 9 do termo assinado, até porque o agravante tem defesa constituída nos autos e poderia ter informado ao juízo eventuais fatos que impedisse o cumprimento da sua pena
”.

Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

Quanto a prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena, importante ressaltar que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, que diz que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No caso em análise, infere-se dos autos que os fatos praticados pelo agravante deram origem as Ações Penais n.º 5006920-73.2024.8.08.0030 e 5004082-60.2024.8.08.0030, razão pela qual adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal justifica a alteração da data-base para progressão de regime e outros benefícios, mas não impacta o marco temporal para concessão do livramento condicional, indulto e comutação de pena, conforme enunciados das Súmulas n. 441, 534 e 535 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Assim, uma vez reconhecida judicialmente a falta grave, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 112, §6º, da LEP, no que concerne à interrupção do prazo para obtenção dos benefícios da Execução.

Ademais, caso a defesa queira questionar o mérito

dos fatos que levaram a prática delitiva, deverá fazê-lo durante a fase de conhecimento, nas respectivas ações penais.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão ora combatida encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, restando inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)